Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA. OITIVA DO MENOR. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de guarda e regulamentação de visitas. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar se há omissão em relação a oitiva dos genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. No caso, a apelação da autora suscitou, preliminarmente, o reconhecimento de cerceamento de defesa, pois o pedido de nova oitiva do menor, no juízo de origem, foi indeferido, sob a justificativa de que a entrevista se daria quando do estudo psicossocial. Entretanto, a oitiva não fora realizada, mas sentença a qual desconsiderou a conclusão do laudo. 4.1. Nota-se que argumento apresentado nos embargos de declaração não foi objeto dos pedidos formulados na apelação anteriormente julgada, configurando, portanto, inovação recursal. Trata-se de matéria nova, não suscitada oportunamente, o que inviabiliza sua apreciação nesta fase processual, em respeito aos princípios da preclusão e da estabilização da demanda. 4.2. Especificamente quanto ao pedido contido na apelação, o acórdão foi claro: “(...) Portanto, se monstra necessária nova oitiva do infante diante da divergência entre a prova resultante da primeira oitiva do menor em audiência de conciliação e das conclusões constantes do laudo psicossocial produzido, a fim de serem sanadas eventuais dúvidas a ameaçar a definição do regime de guarda que melhor atenda aos interesses do menor.”
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.